Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CÁLCULOS. METODOLOGIA. NOVA DECISÃO. PERDA PARCIAL DE OBJETO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.

1. A prolação de nova decisão pelo Juízo de Primeiro Grau que altera a metodologia de cálculos em decorrência da Emenda Constitucional n. 113/2021 enseja o não conhecimento parcial do agravo de instrumento interposto contra decisão anterior que, dentre outras questões, tratava da matéria.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o do Decreto n. 20.910/1932).

3. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em observância à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, oportunidade em que possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores.

4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.